Tribunal: TJMT
Processo: 1018144-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018144-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MOURA NASSER - CPF: 980.911.311-00 (ADVOGADO), SORVETERIA CREME MANIA EIRELI - CNPJ: 33.861.231/0001-49 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SORVETERIA CREME MANIA EIRELI contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., relativamente a veículos alienados fiduciariamente.

O acórdão embargado manteve a validade da decisão proferida por juízo posteriormente reconhecido como incompetente, com fundamento no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, e reconheceu que a existência de ação conexa discutindo a rescisão contratual não descaracteriza a mora do devedor.

A embargante alegou quatro omissões: (i) ausência de análise da exceção do contrato não cumprido e da inaplicabilidade da Súmula 380/STJ; (ii) falta de enfrentamento sobre tratamento desigual e violação à isonomia; (iii) ausência de manifestação sobre o risco de dano irreparável; e (iv) omissão quanto às consequências da prevenção do juízo de Lucas do Rio Verde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegação de inadimplemento do credor e à inaplicabilidade da Súmula 380/STJ;

(ii) verificar se houve omissão sobre suposto tratamento judicial desigual;

(iii) apurar se o julgado deixou de analisar o risco de dano irreparável em caso de alienação dos bens; e

(iv) determinar se houve omissão quanto aos efeitos da prevenção e à validade dos atos praticados por juízo incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado não é omisso quanto à alegação de inadimplemento do credor, pois expressamente consignou que a discussão sobre eventual culpa contratual é matéria de mérito a ser apreciada na ação de rescisão, não afastando, na via estreita do agravo, a caracterização da mora.

A aplicação da Súmula 380 do STJ foi considerada de forma analógica, a fim de reafirmar que a existência de lide paralela não suspende os efeitos da mora contratual.

Quanto à suposta desigualdade de tratamento, o acórdão apreciou apenas as matérias juridicamente relevantes (competência e mora), inexistindo omissão quanto a fundamentos subjetivos ou valorativos sem repercussão jurídica no caso concreto.

A alegação de risco de dano irreparável foi devidamente enfrentada: o acórdão reconheceu que a alienação do bem apreendido é consequência legal do procedimento de busca e apreensão, cabendo ao devedor purgar a mora para reaver o bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Também não há omissão quanto aos efeitos da prevenção, pois o colegiado analisou a questão à luz do art. 64, § 4º, do CPC, concluindo que a decisão proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até que o juízo competente delibere em sentido contrário.

A embargante, sob o pretexto de vícios inexistentes, busca rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O inadimplemento contratual do devedor, ainda que contestado em ação paralela, não afasta a caracterização da mora para fins de busca e apreensão.

A decisão proferida por juízo posteriormente reconhecido como incompetente conserva seus efeitos até ulterior manifestação do juízo competente, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

O risco de alienação do bem apreendido é inerente ao procedimento de busca e apreensão e pode ser afastado pela purgação da mora prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SORVETERIA CREME MANIA EIRELI em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 320074371), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente ao BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O acórdão embargado firmou o entendimento de que a decisão proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até ulterior deliberação pelo juízo competente, conforme autoriza o artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ademais, assentou que a existência de ação conexa discutindo a rescisão contratual não descaracteriza, por si só, a mora do devedor, requisito suficiente para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Em suas razões (ID 322038374), a embargante sustenta, em síntese, a existência de quatro omissões no julgado.

A primeira refere-se à ausência de análise da tese de que seu inadimplemento decorreu de descumprimento contratual anterior por parte do credor, que teria falhado na prestação de serviços de manutenção dos veículos, o que atrairia a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) e afastaria a aplicabilidade da Súmula 380 do STJ.

A segunda omissão apontada diz respeito ao silêncio do acórdão quanto à alegação de tratamento judicial desigual e desproporcional entre as partes, em violação ao princípio da isonomia.

A terceira omissão consistiria na falta de enfrentamento do argumento de que a alienação dos bens apreendidos acarretaria dano irreparável.

Por fim, a quarta omissão residiria na ausência de manifestação sobre as consequências jurídicas da prevenção do juízo de Lucas do Rio Verde, que, segundo a embargante, tornaria nulos os atos praticados pelo juízo incompetente de Barra do Garças.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 325522865), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que as questões foram devidamente analisadas e que a embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito.

Argumenta que a tese de inadimplemento do credor é matéria estranha ao rito da busca e apreensão e que o julgado enfrentou expressamente as questões da competência e do risco de alienação.

Requer, por fim, a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso de embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado.

Não se constitui, portanto, em via adequada para a rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, tampouco para a manifestação de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A embargante aponta quatro supostas omissões no acórdão, as quais passo a analisar de forma individualizada, a fim de esgotar a prestação jurisdicional.

Da Alegada Omissão Quanto à Causa do Inadimplemento e à Inaplicabilidade da Súmula 380 do STJ

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar a tese de que a mora foi motivada por um descumprimento contratual prévio do credor, o que afastaria a presunção de inadimplência e tornaria inaplicável, ao caso, o raciocínio da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, uma leitura atenta do julgado revela que a questão foi, sim, objeto de deliberação.

O acórdão consignou expressamente que: "A discussão sobre eventual culpa pela rescisão do contrato travada na ao que tramita em Lucas do Rio Verde no tem o condo de por si s afastar os efeitos da mora já constituda".

Esta passagem demonstra que o Colegiado teve ciência da argumentação da parte, mas a rechaçou, entendendo que a discussão aprofundada sobre a culpa pela inexecução contratual é matéria de mérito da ação de rescisão, de cognição exauriente, e não obsta a análise liminar e de cognição sumária dos requisitos da busca e apreensão, quais sejam, a existência de contrato com garantia fiduciária e o inadimplemento.

O que a embargante qualifica como "omissão" é, na realidade, a adoção de uma tese jurídica contrária aos seus interesses. O acórdão não ignorou o argumento; ele o considerou e concluiu que, no âmbito restrito da análise do agravo de instrumento contra a liminar, tal discussão não era suficiente para infirmar a caracterização da mora.

A aplicação da Súmula 380 do STJ foi feita por analogia, para reforçar a ideia de que a simples existência de uma lide paralela questionando o contrato não suspende, automaticamente, a exigibilidade das parcelas e os efeitos do inadimplemento.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, o que desafia recurso próprio, e não a via estreita dos aclaratórios.

Da Suposta Omissão Sobre o Tratamento Judicial Desigual e a Irreversibilidade do Dano

A embargante alega que o acórdão silenciou sobre a desproporção no tratamento judicial e sobre o risco de dano irreparável. Novamente, sem razão.

A alegação de tratamento desigual, embora possa ser relevante em outros contextos processuais, não constitui um argumento jurídico capaz de, por si só, infirmar a conclusão do acórdão sobre a validade da liminar.

O julgado se ateve aos fundamentos jurídicos do recurso: a questão da competência e a caracterização da mora.

A percepção subjetiva da parte sobre a celeridade ou o rigor na condução de processos distintos não se enquadra como ponto omisso na fundamentação de um acórdão que decide sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 911/69 e do artigo 64 do CPC.

Quanto à irreversibilidade do dano, o acórdão foi explícito ao tratar do tema, conforme se extrai do seguinte trecho: "
O risco de alienação do bem, alegado pela Agravante, é uma consequência legal e inerente ao procedimento de busca e apreensão, e não uma ameaça ilegal.

O ordenamento jurídico faculta ao devedor, mesmo após a apreensão, a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme o contrato, o que constitui o meio idôneo para reaver o bem e evitar sua venda
.".

Como se vê, o julgado não apenas reconheceu o risco, como também o contextualizou dentro da sistemática legal, apontando o remédio processual previsto em lei para que o devedor o evite.

A decisão, portanto, não foi omissa, mas apresentou fundamentação clara e coerente para afastar a alegação de perigo de dano como óbice à manutenção da liminar.

Da Inexistência de Omissão Quanto aos Efeitos da Prevenção

A questão da competência e da validade dos atos praticados pelo juízo incompetente foi o cerne do debate travado no agravo de instrumento e, consequentemente, o pilar central da fundamentação do acórdão embargado.

O julgado dedicou um tópico inteiro para analisar a matéria, intitulado "Da Manutenção dos Efeitos da Decisão Proferida por Juízo Incompetente", no qual interpretou e aplicou diretamente o disposto no artigo 64, § 4º, do CPC. Concluiu-se, de forma fundamentada, que o reconhecimento da incompetência não implica a nulidade automática dos atos decisórios, mas sim a sua conservação até que o juízo competente delibere em sentido contrário.

Afirmar que o acórdão foi omisso sobre este ponto é distorcer a realidade dos autos e ignorar o conteúdo explícito da decisão colegiada.

A tese da embargante, de que a prevenção gera a nulidade absoluta e imediata da liminar, foi diretamente enfrentada e rejeitada com base em dispositivo legal expresso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, para manter incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025